Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-51.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000818-51.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TATIANA LIMA ARAUJO Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. LICENÇA-PRÊMIO E QUINQUÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS FUNDADAS NO MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os professores da rede municipal de ensino de Tanhaçu são regidos por legislação específica — Lei Municipal nº 364/2011 — que prevê regime próprio de progressão funcional e de adicional por tempo de serviço, ambos com fato gerador fundado exclusivamente na antiguidade. 2. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador. A concessão de anuênios com quinquênios ou de promoção funcional automática baseada no tempo de serviço viola tal preceito constitucional. 3. A contagem de tempo de serviço sob o regime celetista pode ser reconhecida para fins de licença-prêmio, benefício de natureza não pecuniária, mas sua extensão para fins remuneratórios deve observar os limites constitucionais e legais, notadamente a vedação ao bis in idem. 4. Jurisprudência do STF que admite a contagem do tempo celetista para vantagens funcionais não afasta a incidência do art. 37, inciso XIV, da CF/88, quando se tratar de cumulação de adicionais pecuniários. 5. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000818-51.2019.8.5.0253, em que figura com Apelante TATIANA LIMA ARAÚJO e como Apelado MUNICÍPIO DE TANHAÇU. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator